Tribunal: TJSP
Processo: 0004819-40.2014.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de Empreitada para a Execução de Loteamento. Cobrança de valores destinados aos contratantes a título de adiantamento de numerário, em razão da demora na conclusão das obras. Prova oral que demonstrou a natureza de adiantamento das quantias, e não de indenização, como afirmado pelos réus. Responsabilidade de terceiros pela demora na finalização do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato de Empreitada para a Execução de Loteamento. Cobrança de valores destinados aos contratantes a título de adiantamento de numerário, em razão da demora na conclusão das obras. Prova oral que demonstrou a natureza de adiantamento das quantias, e não de indenização, como afirmado pelos réus. Responsabilidade de terceiros pela demora na finalização do loteamento.
Prescrição. Nota promissória. Título de crédito atrelado ao contrato de empreitada. Perda da autonomia do título de crédito. Inaplicabilidade do prazo prescricional trienal. Prescrição não verificada.
Ilegitimidade ativa. Preliminar rechaçada. Empresas autoras que eram as portadoras do título de crédito em comento, tendo como beneficiário o sócio de uma das pessoas jurídicas autoras. Importância destinada à sociedade empresária, e não à pessoa física. Legitimidade para a cobrança da nota promissória.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP.
Recurso desprovido.